Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/ERRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação à majoração da verba sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no sentido de ser devida, quando presentes os seguintes requisitos simultaneamente: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (AgInt nos EREsp 1539725 /DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, j. 09/08/2017).
3. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
4. Não se desconhece que há precedentes da Corte Superior também no sentido de que, caracterizada a sucumbência recíproca entre as partes, não seria possível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, sob o fundamento de que, em tais hipótese, cada parte arcaria com os honorários do próprio causídico (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.829/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020; e EDcl no AgInt no REsp 1.799.340/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).
5. Todavia, o entendimento que prevalece é o de que a sucumbência recíproca, por si só, não constitui óbice à majoração quando presentes os requisitos anteriormente citados: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (AgInt nos EREsp 1539725 /DF, RELATOR Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, j. 09/08/2017).
6. No caso, a autora foi sucumbente em 70% das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% do valor da condenação. Interposta por ela apelação cujo provimento foi negado, os honorários sucumbenciais por ela arcados devem ser de 70% calculado em 12% por cento do valor da condenação.
7. Embargos de declaração acolhidos. Alteração do dispositivo para que conste a seguinte redação: CONHEÇO DO RECURSO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Diante do não provimento do recurso, majoro exclusivamente os honorários advocatícios a serem pagos pela autora, que deverão ser cálculos em 12% do valor da condenação, na proporção fixada na sentença (70%)".